Tribunal: TJMT
Processo: 1052616-46.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Recurso Inominado n.o 1052616-46.2023.8.11.0001
Origem: 5.o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Recorrido: QUENIA RODRIGUES GUIMARAES
Juiz Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Data do julgamento: 13 de maio de 2024
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE VÍNCULO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO CONTRATUAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA COM DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E DETERMINAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSURGÊNCIA DA FORNECEDORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA DÍVIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência na qual foi declarado inexistente o débito objeto da demanda, que gerou o protesto indevido no valor de R$ 23,81 (vinte e três reais e oitenta e um centavos), reconhecendo ainda a obrigação de pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
2. A parte fornecedora apresentou recurso pretendendo a improcedência da demanda ou a minoração da quantia fixada.
3. Na qualidade de prestadores de serviços e fornecedores por natureza, devem responder objetivamente toda vez que ato atrelado ao seu mister provoque danos a terceiros.
4. Indenização que deve atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
5. A parte consumidora não possui nenhuma outra restrição negativa posterior, ou anterior ao débito objeto da presente demanda, o que deve ser ponderado no momento da fixação do quantum indenizatório.
6. Recurso conhecido e provido para minorar o quantum fixado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1052616-46.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[QUENIA RODRIGUES GUIMARAES - CPF: 700.712.841-68 (RECORRENTE), RONNY CLAIR BENCICE E SILVA - CPF: 818.137.831-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024